Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-87.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença (ID 65278851) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que não conheceu do pedido reconvencional formulado pela parte requerida e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para homologar "O RECONHECIMENTO JURÍDICO do pedido de rescisão contratual e restituição do valor pago para DETERMINAR a expedição de alvará em favor do autor do valor depositado judicialmente no ID 207463438 e para CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65279217). Sem preparo inicialmente, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido (ID 65820561), o preparo foi devidamente recolhido (ID 66084420 a 66084424).3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o dano moral restou caracterizado. Alega que o serviço teve que ser refeito pela recorrida três vezes e, mesmo assim, não se alcançou o resultado desejado. Aduz que foi submetido a uma situação de extrema frustração e desgaste, sendo obrigado a mobilizar seu tempo e esforço para resolver uma situação decorrente de falhas reiteradas na prestação dos serviços por parte da recorrida. Afirma que aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor. Ressalta que as diversas idas à recorrida ultrapassaram o mero dissabor. Menciona ser incontestável o dano moral, diante do desconforto, da apreensão, da revolta, do estresse, da indignação e da humilhação sofridas. Pede a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).4. Em contrarrazões (ID 65279222), a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão5. Saber se a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, causando-lhe dano moral.III. Razões de decidir6. As razões do recorrente não merecem prosperar.7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).8. A falha na prestação dos serviços por parte da recorrida é inegável, porquanto comprovado nos autos que a requerida não logrou prestar o serviço conforme contratado pelo autor, o que resultou na rescisão contratual e na restituição do valor pago.9. Ocorre que a situação vivenciada pelo autor, ora recorrente, não ultrapassou as fronteiras do mero aborrecimento, não havendo falar em dano moral. Com efeito, o simples fato de o serviço ter sido refeito três vezes não é suficiente para caracterizar ofensa extrapatrimonial, sendo, a bem da verdade, uma situação relativamente comum na vida cotidiana. Vale notar que, uma vez constatada a insatisfação do autor, a parte requerida sempre se prontificou a refazer o serviço, seja com a confecção de novas lentes, seja com o fornecimento de maiores explicações, tendo, inclusive, oferecido ao autor a devolução integral do valor pago. É dizer, a situação vivenciada pelo autor, conquanto desagradável, não foi suficiente para abalar-lhe a honra.10. Vale lembrar que, para a caracterização do dano moral, faz-se necessária a violação a direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Nessa linha, em regra, o inadimplemento contratual não enseja compensação por dano moral. Precedentes: Acórdão 1796122, 07077631820238070007, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1795969, 07158312720238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.11. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.IV. Dispositivo e tese12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Para a caracterização do dano moral, faz-se necessária a violação a direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Em regra, o inadimplemento contratual não enseja compensação por dano moral".